Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS INDEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CDC 42. CONDUTA ILÍCITA.
1. O débito em conta para amortização de empréstimo deve limitar-se ao valor da parcela mensal autorizado pelo correntista.
2. Consoante pactuado, o seguro prestamista era de adesão facultativa e poderia ser cancelado a qualquer tempo.
3. Revela-se abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento de seguro prestamista.
4. Descontos bancários decorrentes de erro injustificável ensejam a repetição em dobro.